Tribunal: TJES
Processo: 5007310-28.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007310-28.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.
NÃO ACOLHIDA.

AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ÔNUS DE COMPROVAR ORIGEM LÍCITA NÃO EXERCIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DA RECEPTAÇÃO CULPOSA:
Cabe à defesa apresentar justificativa acerca da origem lícita do bem e, no caso em julgamento, o apelante não produziu provas que pudessem ilidir a sua responsabilidade, evidenciando que não adotou as diligências mínimas para verificar a origem lícita do bem apreendido em seu poder, razão pela qual não prospera o pleito de desclassificação para a modalidade de receptação culposa.

2.
No crime de receptação, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da coisa não é argumento hábil à absolvição, cabendo à defesa apresentar prova de que sua conduta ocorreu de forma culposa.

3.
RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007310-28.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICK DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELLEN MENDES DOS SANTOS TYBEL - ES23175

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
PATRICK DOS SANTOS PEREIRA

em face da
sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (
Id. 10074363
),
que o condenou pela prática do crime de
receptação

(art. 180 do CP),
à pena de 01 (um) ano de reclusão,
no
regime inicial aberto, substituída por
01 (uma)
restritiva de direitos, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

A
defesa requer
,
em suas razões,
a
desclassificação
para a figura da
receptação culposa
1
(
Id. 10074369
).

Acerca dos fatos,
colhe-se que, na
tarde de 26/9/2023, na Rua Ormando Christo, bairro São Judas Tadeu, em frente a Igreja Católica, policiais militares surpreenderam o réu na posse de 01 (um) celular, que sabia ser produto de crime.

A defesa sustenta a
insuficiência de provas
de que o
apelante
conhecia a origem ilícita do bem, requerendo a
desclassificação do crime para a
modalidade culposa.

O denunciado, e
m ambas as oportunidades em que foi ouvido,
afirmou
desconhecer a origem ilícita do
bem,

que teria recebido em
empréstimo
de um colega,
sem
s
aber precisar
nome completo ou
localização
de tal indivíduo

(
Id
s
. 10073828
e 10074363),
versão que se encontra isolada nos autos
.

Isso porque
a
m
aterialidade
do crime de receptação
ficou demonstrada pelo
boletim unificado nº 52425976,
auto de apreensão
e

cópia de boletim de ocorrência de furto do bem apreendido em poder do réu (Id. 10073828)
.

Já a

tipicidade
e
a

autoria
est
ão
estampada
s
nos depoimentos dos policiais
militares responsáveis pela prisão em flagrante, Srs.
Wermesson
Bruno Pinto e
Volmar
Rodrigues de Lima
, que afirmaram
ter
surpreendido
o réu
na
posse de
aparelho celular com restrição de furto
(
Id
s
. 10073828
e 10074363
).

E como sabido,
firmou-se no STJ a orientação de que
o depoimento do policial que realizou o flagrante é suficiente para motivar a condenação, quando coerente e respaldado
nas demais
provas

dos autos
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado: 14/
0
3/2023
, DJe: 17/
0
3/2023).

Ademais,
a
mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da
res
não é argumento hábil à absolvição,
cabe
ndo
à defesa apresentar prova de que sua conduta ocorreu de forma culposa,
o que não ocorreu na hipótese
.

Dessa forma, tem-se como perfeita a adequação da conduta do réu ao crime de receptação
dolosa

(art. 180 do CP)
, não havendo razões para a desclassificação pretendida.

Em idêntico sentido, cito precedentes de
ambas as Câmaras Criminais deste Eg. TJES:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ARTIGO 180, CAPUT, DO CP - ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DAS PROVAS - INOCORRÊNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA (§ 3º) - DOLO DO ACUSADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Havendo provas suficientes que atestem o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 180, “caput”, do Código Penal, consistente no dolo na conduta do agente, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo delito de receptação. 2 - Inviável, dessa forma, acolher o pedido de desclassificação dos fatos para o § 3º do art. 180 do Código Penal, uma vez que o réu afirmou na esfera policial ter ciência de tratar-se de um veículo roubado. 3 – Recurso conhecido e improvido.” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007781-23.2019.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, julgado e lido em 4/10/2023).

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa simples, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. No presente caso, comprovando a prática do crime pelo apelante, sobressaem as declarações prestadas pelos agentes de segurança pública, responsáveis pela sua prisão, indicando que ele foi flagrado na posse do aparelho celular, produto de furto/roubo, mencionado na denúncia. 2. Não há falar em desclassificação do crime de receptação simples para sua modalidade culposa, quando restou comprovado o dolo do réu, que adquiriu aparelho celular objeto de furto, sabendo tratar-se de produto de origem ilícita. 3. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do réu ou na posse de terceiro que o adquiriu do réu, enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não se verificou na espécie. 4. Recurso desprovido.” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001273-98.2019.8.08.0050, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal, julgado em 11/6/2024).

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 10097755),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

1

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (...) § 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.